Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ GOMES BEGUITO em face da r. sentença constante do ID 4142526, cujo relatório transcrevo: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por LUIZ GOMES BEGUITO, em desfavor de LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA - ME, conforme qualificação constante dos autos. Narra o autor ter firmado com a demandada contrato para internação do autor, idoso e enfermo, em suas dependências. Afirma a sua curadora que o demandante não recebeu tratamento e cuidados necessários, o que é motivo para rescisão do contrato firmado entre as partes. Requer, assim, a rescisão do contrato por culpa da ré, com a restituição integral dos valores pagos pelo autor, e a devolução de seus pertences. Em antecipação de tutela, pugna pela devolução imediata dos bens do autor que se encontram em posse da ré. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID no 6612391 deferiu parcialmente a antecipação de tutela, para determinar à ré que restituísse ao autor os bens ali listados. Intimada acerca da decisão, a ré se manifestou sob o ID no 6765486, na qual relata ter dificuldades de contato com a curadora do autor, que se recusa a retirar os pertences do mesmo do estabelecimento da ré. Seguiu-se a decisão de ID no 7151217, na qual foi estipulada data para entrega dos bens, e advertida a parte autora acerca da litigância de má fé. Intimado várias vezes para comprovar a hipossuficiência aduzida na inicial, o autor recolheu as custas iniciais, conforme ID no 7966657. Citada, a parte ré ofereceu contestação e reconvenção sob o ID no 11606230. Na oportunidade, alega que a curadora do autor não entregou à instituição ré os medicamentos, itens de higiene pessoal e alimentos solicitados, dificultando o tratamento e cuidados com o autor. Afirma que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, e que não houve declínio do estado de saúde do autor durante a sua permanência no estabelecimento da demandada, tendo esta inclusive despendido valores para aquisição dos bens necessários, os quais a curadora se negava a fornecer. Requer a condenação do autor em multa por litigância de má fé, e, em reconvenção, pugna pela condenação do demandante ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, referente à rescisão do contrato sem aviso prévio previsto em contrato, e à indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00. Pugna ainda pela condenação do autor em ressarcir produtos adquiridos pela ré, no valor de R$ 274,66. A decisão de ID no 11644332 recebeu a reconvenção, e intimou o autor a oferecer réplica à contestação e contestação à reconvenção. Conforme certidão de ID no 13064904, o autor não se manifestou no prazo concedido. A decisão de ID no 13112843 indeferiu a produção de novas provas, e determinou o julgamento direto do feito, e a anotação de conclusão para sentença. Os autos foram remetidos ao Ministério Público, em razão da presença de incapaz no pólo ativo da demanda. O MP manifestou-se pelo indeferimento dos requerimentos, tanto do autor formulado na petição inicial, quanto do réu, em reconvenção, à exceção do ressarcimento das compras efetuadas pelo estabelecimento réu para manutenção do idoso sob seus cuidados. Acrescento que a d. Magistrada sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção, tão somente para condenar o autor a pagar à ré a quantia de R$ 274,66 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Em relação à lide principal, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Quanto à lide reconvencional, em virtude da sucumbência mínima do autor/reconvindo, o réu reconvinte foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor atribuído à reconvenção e a efetiva condenação. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 4142548), arguindo preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial da demanda. Preparo regular (ID 4142549). Em contrarrazões (ID 4142555), o réu pleiteou a manutenção da r. sentença. A advogada do autor, ora apelante, noticiou a renúncia aos poderes que lhes foram conferidos nos autos, e postulou a exclusão de seu nome do cadastro do processo, para fins de intimação (ID 11225958). Nada obstante tenha sido regularmente intimado, o autor deixou transcorrer in albis o prazo assinado. É o relatório. Decido. Ao dispor sobre a representação processual das partes litigantes, o CPC/2015, assim estabelece: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Dessa forma, somente poderá postular em juízo a parte que estiver devidamente representada por advogado ou tiver habilitação legal para este finalidade. A inércia da parte quanto à regularização de sua representação processual, na forma determinada judicialmente, caracteriza a falta de interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada. Assim, não tendo sido promovida a regularização de sua representação processual, mostra-se caracterizada a falta de interesse do autor quanto ao processamento e julgamento do recurso de apelação interposto. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA. Verificada a irregularidade processual - ausência de documento original ou de fotocópia autenticada das procurações e substabelecimentos -, deve-se negar seguimento ao recurso. Não merece conhecimento o recurso do apelante ao pretender acionar o Poder Judiciário com mera fotocópia não autenticada da procuração. É que, a regularidade processual deve ser aferida por meio de procuração ad judicia original ou fotocópia autenticada. Não basta, para tanto, simples declaração de autenticidade efetuada pelo patrono da parte. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.750221, 20120111843372APC, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 21/01/2014. Pág.: 173). Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora